Tribunal: TJES
Processo: 5015005-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015005-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO DE PADUA BARBOSA PULIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA.

APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM.
CONCLU
SÃO DO
ENSINO MÉDIO
ANTERIOR AO CÁRCERE
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Pedido de reconhecimento ao direito de remição de pena pela aprovação no ENEM
. Deve ser aplicada a interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a valoração do esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado.

2. A aprovação no ENEM, mesmo para o reeducando, que já concluiu o ensino médio fora do sistema carcerário, configura aproveitamento de estudo por conta própria, durante o cumprimento de pena, sendo possível a sua remição. Precedente do STJ e do TJES.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015005-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO DE PADUA BARBOSA PULIS (AC)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por LEONARDO DE PADUA BARBOSA PULIS, contra a decisão (id 10010151 – seq. 99-1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que já possuía o ensino médio, quando ingresso no sistema penitenciário.

Em suas razões (id 10010151 – seq. 121.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição ao apenado.

Em relação à remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realize estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

No caso em análise, verifico que o apenado já possuía curso superior completo ao ingressar no sistema penitenciário, portanto já tinha concluído o ensino médio ao ser aprovado no ENEM 2023 e não estava vinculado às atividades regulares de ensino, ofertadas na penitenciária.

Desta forma, restou demonstrado que a sua aprovação no ENEM ocorreu por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos, sendo imperioso reconhecer o seu direito à remição.

Isto porque, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar o reconhecimento do esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, se dedica e demonstra interesse em participar de exame nacional.

E, ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório, o apenado terá direito ao benefício, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Destaco, por fim, a importância do ato de valorização da aprovação no exame para os fins de remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional e, sobretudo, para a readaptação ao convívio social.

Sobre o tema, o STJ sedimentou o entendimento de que a aprovação no ENEM, mesmo para o reeducando que já concluiu o ensino médio fora do sistema carcerário, configura aproveitamento de estudo por conta própria, durante o cumprimento de pena, sendo possível a sua remição, conforme o seguinte precedente:

“(...)
Quanto à abrangência dessa hipótese, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.979.591/SP decidiu, à unanimidade, que é possível a remição da pena por aprovação no ENEM ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início do resgate da reprimenda.

3. No caso, a tese ministerial no sentido de ser incabível a concessão da remição pela aprovação no ENEM em razão de o apenado ser portador de prévio diploma de nível superior não merece acolhimento. De fato, as normas da execução penal, notadamente aquela relacionada à remição pelos estudos, deve ser interpretada de modo mais favorável ao réu, especialmente em razão de inexistir, na regra contida no art. 126 da LEP, restrição à concessão do referido direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior.

É esse caminho interpretativo que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado nas controvérsias relacionadas ao tema, porquanto vem considerando devidas benesses executórias que, apesar de não terem expressa previsão legal, prestigiam a ressocialização do recluso, como na espécie. Não se trata, ademais, de se conferir crédito contra a justiça, porquanto a remição não é concedida pelo simples fato de o apenado já ter formação superior, mas, sim, por ele ter obtido êxito na aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio por meio de conhecimentos por ele adquiridos.

4. Em julgados recentes, a Quinta Turma do STJ tem considerado válida a concessão do mencionado direito executório ao condenado que já concluiu o ensino superior: AgRg no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024; AgRg nos EDcl no HC n. 746.292/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.

5. Recurso especial ministerial não provido.

(REsp n. 2.156.059/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 13/11/2024).

Em igual sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...) 2. A discussão consiste em definir se a remição de pena pela aprovação parcial no ENEM é possível, considerando que o apenado já havia concluído o Ensino Médio antes do cumprimento da pena, sem caracterizar bis in idem.

3. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP permite a remição pela aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o Ensino Médio, valorizando o esforço realizado em ambiente carcerário.

4. O STJ pacificou seu entendimento no sentido de que a remição de pena é possível mesmo quando o apenado já tenha finalizado o Ensino Médio, pois o ENEM tem grau de dificuldade distinto e objetivo educacional diverso, como a possibilidade de ingresso no ensino superior.
(...)”.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal nº 5007897-58.2024.8.08.0000, Relator: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2024).

Por fim, quanto ao cálculo dos dias a serem remidos, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, tendo como base o documento acostado na sequencial 89.1, nos autos da execução nº 9000008-52.2023.4.02.5001.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à remição de pena do agravante LEONARDO DE PADUA BARBOSA PULIS, considerando a sua aprovação no ENEM 2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.